Tribunal: TJES
Processo: 5011173-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011173-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA KAROLYNE SOUZA REIS

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO VÁLIDA NO PJe. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANNA KAROLYNE SOUZA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação eletrônica para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica; e (ii) analisar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados com o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do Painel do Advogado no sistema PJe é válida e eficaz, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 270, parágrafo único, do CPC, não se verificando nulidade na forma de cientificação da parte sobre a exigência de documentos complementares.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte, o que não se configurou no caso.

A documentação apresentada com o recurso — demonstrando rendimentos modestos e ausência de indícios de padrão elevado de vida — confere verossimilhança à alegação de hipossuficiência, legitimando a concessão do benefício.

A contratação de consórcio ou financiamento não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade, especialmente quando não evidenciada capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

A contratação de advogado particular também não constitui impedimento para o deferimento da gratuidade da justiça, conforme o disposto no art. 99, § 4º, do CPC.

A negativa do benefício, diante da documentação que atesta a vulnerabilidade financeira da parte, comprometeria o exercício pleno do direito de defesa, afrontando o princípio do acesso à justiça consagrado no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio do Painel do Advogado no PJe é válida e produz efeitos legais nos termos do art. 270, parágrafo único, do CPC e da Lei nº 11.419/2006.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte deve ser mantida quando não infirmada por elementos concretos.

A contratação de financiamento ou de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade deve ser deferida sempre que os documentos dos autos demonstrarem que as custas processuais podem comprometer a subsistência da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 3º e 4º, 270, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011173-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANNA KAROLYNE SOUZA REIS

AGRAVADA:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA KAROLYNE SOUZA REIS em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Linhares, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

O recurso é cabível, a teor do que dispõe o artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, e, por versar sobre o próprio direito à gratuidade, encontra-se dispensado do recolhimento do preparo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Agravante alega, inicialmente, a nulidade da intimação para “
comprovar sua hipossuficiência financeira, por meio de declarações de imposto de renda dos últimos 03 (três) exercícios, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça
”.

Na hipótese de processo eletrônico a intimação pode se dar por meio eletrônico, inclusive para as entidades que gozam de prerrogativa de intimação pessoal.

A Lei n.º 11.419/06 estabelece que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

[...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Como estabelecido na mencionada lei, as intimações no Processo Judicial Eletrônico (PJe) são realizadas em painel próprio e são consideradas realizadas (1) na data em que o Advogado acessar o sistema e (2) não o fazendo, após o decurso do prazo de dez da publicação, ocorrendo a denominada intimação automática.

No caso em análise, imagem inserida nas razões recursais demonstra que a ilustre Advogada estava cadastrada nos autos e sua intimação foi realizada por meio de painel próprio que, nos termos da legislação citada, caso não consultado após o prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu envio, será considerada realizada.

Trata-se, a princípio, de ciência formal e juridicamente válida, nos termos do artigo 270, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 270. As intimações realizam-se prioritariamente por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Na hipótese de a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

Desse modo, não se vislumbra a alegada nulidade da intimação.

Prosseguindo, a Agravante afirma fazer jus aos benefícios da gratuidade judiciária e instruiu as razões recursais com cópias de diversos documentos.

A Agravante, ao instruir o presente recurso, logrou êxito em apresentar documentos que conferem densa verossimilhança à sua alegação de insuficiência de recursos.

Tais documentos demonstram que seus rendimentos atuais são modestos e que o dispêndio com as custas processuais implicaria, efetivamente, sacrifício à sua subsistência, amoldando-se, assim, à hipótese normativa do artigo 98,
caput
, do CPC.

Impõe-se reconhecer, nesse contexto, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, estatuída pelo artigo 99, § 3º, do CPC, embora de natureza
juris tantum
, somente pode ser elidida por elementos concretos que infirmem a alegada carência.

A mera celebração de contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, que ocasionou uma carta de crédito no valor de R$ 25.600,00 para aquisição de veículo, não constitui, por si só, fator impeditivo à concessão da benesse, sob pena de se criar um obstáculo excessivo ao acesso à justiça, direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

O acesso à justiça, alçado à condição de garantia fundamental pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, encontra no instituto da gratuidade de justiça um de seus mais relevantes instrumentos de efetivação.

Os elementos probatórios que instruem o recurso demonstram que a Agravante não ostenta padrão de vida incompatível com a benesse pleiteada, revelando uma situação financeira que autoriza a concessão do benefício. A imposição do recolhimento das custas processuais, nesse cenário, representaria um óbice real e significativo ao exercício de seu direito de defesa na ação de origem.

Ademais, os argumentos expendidos pelo Agravado em suas contrarrazões não se sustentam.

A circunstância de a parte ser representada por advogado particular não constitui, por si só, óbice ao deferimento da gratuidade, por expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

Impõe-se reconhecer, por conseguinte, que a negativa do benefício, no caso concreto, representaria óbice intransponível ao exercício do direito de ação e de defesa, violando o princípio magno do acesso à justiça. À evidência, entre a manutenção de uma presunção de capacidade financeira, fundada em elementos isolados, e a garantia da ampla defesa a quem demonstra, documentalmente, sua vulnerabilidade econômica, deve o julgador prestigiar a segunda, em homenagem à primazia da tutela jurisdicional efetiva.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.